Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), ROSIVELTON DA CONCEICAO - CPF: 628.413.782-68 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO FREITAS - CPF: 825.473.782-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -- AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
DECISÃO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A RECUPERANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DA HABILITANTE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À HABILITAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019).

O STJ entende, assim, que a resistência à pretensão se configura com a apresentação de impugnação, onde se instaura a litigiosidade no procedimento.

Como se depreende dos autos de origem, a empresa Recuperanda não apresentou impugnação à habilitação, mas tão somente, que o valor deveria ser atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial, que, in casu, ocorreu no dia 12/08/2016, consoante disposto no art. 9º, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005.

Portanto, não houve resistência ao pedido de habilitação, sendo, pois, incabível a condenação nos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0015573-79.2017.811.0041, movida em seu desfavor por ROSIVELTON DA CONCEICAO, que julgou parcialmente procedente o pedido habilitação de crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda a inclusão do crédito no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 63.352,45 (seiscentos e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), classificado como trabalhista.

Considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários ao patrono da habilitante, no percentual de 10% do benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º), que consiste no valor a ser habilitado.

Em suas razões, a agravante sustenta que as manifestações da Recuperanda, requerendo que o Credor complementasse os documentos comprobatórios do crédito, não podem ser tidas como resistência à sua pretensão, pois não negaram a obrigação, apenas defenderam que a atualização do crédito deveria respeitar o art. 9, inciso II, da LRF.

Ante a ausência de litigiosidade, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que não sejam arbitrados honorários sucumbenciais.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 134205192).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação imposta à agravante a título de honorários advocatícios (ID 135292198).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que ROSIVELTON DA CONCEICAO requereu HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA no processo de Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, com objetivo de ver incluído em seu favor na lista de Credores, na classe trabalhista, o valor de R$ 67.135.80 (sessenta e sete mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), provenientes da reclamação trabalhista nº. 0000717-35.2016.5.14.0002, em trâmite no juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.

Intimada, a Recuperanda manifestou nos autos, aduzindo que, consoante disposto no Art. 9º, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005, o valor do crédito só pode ser atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial, que, in casu, ocorreu no dia 12/08/2016.

Assim, alegou que o valor pretendido pelo Habilitante está em desacordo com a Lei regente, motivo pelo qual deve ser retificado.

Asseverou que é certo o direito do Credor em ter o seu crédito trabalhista incluído na lista de Credores, porém, o valor do seu crédito deve ser habilitado nos moldes da Lei que rege o processo recuperacional (Lei 11.101/2005).

Intimado, o Autor apresentou nova planilha de cálculo.

Ao decidir o feito, a Magistrada de piso entendeu ser legítimo o crédito perseguido pelo habilitante, julgou parcialmente procedente o pedido e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda a inclusão do crédito do autor no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 63.352,45 (seiscentos e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), classificado como trabalhista.

Considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários ao patrono da habilitante, no percentual de 10% do benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º), que consiste no valor a ser habilitado.

Inconformada, a empresa Recuperanda interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum,
a fim de que não sejam arbitrados honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A decisão recorrida não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e nem na Corte Superior.

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019).

A orientação é no sentido de que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 24.5.2017).

O STJ entende, assim, que a resistência à pretensão se configura com a apresentação de impugnação, onde se instaura a litigiosidade no procedimento.

Como se depreende dos autos de origem, a empresa Recuperanda não apresentou impugnação à habilitação, mas tão somente, que o valor deveria ser atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial, que, in casu, ocorreu no dia 12/08/2016, consoante disposto no art. 9º, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005.

Portanto, não houve resistência ao pedido de habilitação, sendo, pois, incabível a condenação nos honorários de sucumbência.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“No caso, percebe-se que a agravada, em momento algum, ofereceu resistência à pretensão do agravado, que escolheu, sponte sua, haver o seu crédito pela via da execução concursal, abrindo mão da execução ordinária. O pedido de atualização do valor do crédito, aliás, não pode ser compreendido como uma forma de recalcitrância, de vez que se trata de exigência inarredável da lei de regência do procedimento recuperacional.”

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar o reconhecimento da litispendência e aferir a subsunção do crédito objeto da presente demanda aos efeitos da recuperação judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt

no

AREsp

1153887/SP,

Rel.

Ministro

MARCO

BUZZI,

QUARTA TURMA, DJe 19.12.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.536/AC, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021)

E desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA AO FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO É OBJETO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRÂMITE PERANTE OUTRO JUÍZO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO ESPÓLIO, QUE, MESMO INTIMADO, NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido de habilitação de crédito em inventário, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é condicionada à resistência à pretensão, e essa somente se configura pela apresentação de impugnação pelo Espólio ou herdeiros nos próprios autos do incidente. Precedentes do eg. STJ.” (TJ-MT, RAC nº. 0000572-82.2015.8.11.0022, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021)

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para que seja afastada a condenação imposta à agravante a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022